Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021680-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DO PERICULUM IN MORA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA POR AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO. SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS. NATUREZA SANCIONATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão interlocutória que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela
de urgência determinando: (i) abstenção de novos atos não autorizados potencialmente poluidores; (
ii
) manutenção de todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; e (
iii
) suspensão de participação em linhas de crédito, incentivos e benefícios fiscais. A demanda originou-se de alegado barramento e desvio de recurso hídrico no Ribeirão Taboca, com mortandade de peixes e movimentação de terra em Área de Preservação Permanente sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em matéria ambiental; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de tutela provisória, a suspensão da participação da agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em matéria ambiental, os requisitos do art. 300 do CPC são interpretados à luz dos princípios da prevenção e da precaução, admitindo-se a presunção do periculum in mora para evitar danos irreversíveis ou de difícil reparação.

A probabilidade do direito do Ministério Público é evidenciada pelo Auto de Infração Ambiental no 22-09/2021 e pelo Relatório Técnico no 80/2024, que
atestam barramento e desvio de recurso hídrico, mortandade de peixes e movimentação de terra em APP sem autorização específica do órgão competente.

A licença genérica de instalação não supre a exigência legal de autorização específica para intervenção em APP ou curso d’água, nos termos do Código Florestal e da Resolução CONAMA no 237/1997.

O perigo de dano é presente e concreto, seja por presunção em matéria ambiental, seja pela persistência dos impactos e risco de reiteração da conduta lesiva.

A suspensão de linhas de crédito e incentivos fiscais possui natureza sancionatória e, como medida excepcional, exige demonstração robusta de urgência, o que não se verifica no caso, sendo excessiva em fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em ações civis públicas ambientais, admite-se a presunção do periculum in mora à luz dos princípios da prevenção e da precaução.

Auto de infração ambiental e relatório técnico oficial são suficientes para demonstrar, em sede de tutela provisória, a probabilidade do direito.

Licença genérica de instalação não autoriza, por si só, intervenções específicas em APP ou curso d’água, exigindo-se autorização ambiental expressa.

A suspensão de participação em linhas de crédito e incentivos fiscais, por seu caráter sancionatório, só é cabível em tutela de urgência mediante demonstração de necessidade imediata e robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput; CPC, art. 300; Lei no 12.651/2012; Resolução CONAMA no 237/1997; Lei no 9.605/1998, art. 72, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.07.2022, DJE 03.08.2022; TJ-MT, AI no 1010864-68.2021.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024, DJE 04.03.2024; TJ-MT, AI no 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024, DJE 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000491-63.2025.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, determinando que a agravante: (i) se abstenha de promover novos atos não autorizados que possam levar ao aumento da poluição e a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental; (
ii
) mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; e (
iii
) suspendendo sua participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Na origem, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por dano ambiental em face da agravante, em razão de esta ter provocado, segundo consta, o barramento e desvio de recurso hídrico no Ribeirão Taboca, próximo à Fazenda Roda de Ferro (km 19 da Rodovia Estadual MT 208, sentido Aripuanã-Juína), o que teria ocasionado a mortandade de diversos peixes e movimentação de terra no curso e na Área de Preservação Permanente (APP) sem autorização do órgão ambiental competente.

O pedido de tutela de urgência foi fundamentado no Auto de Infração Ambiental no 22-09/2021, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio de Aripuanã/MT - SEMATIC, e no Relatório Técnico no 80/2024 do Centro de Apoio Técnico
à Execução Ambiental – CAEx Ambiental, que evidenciaram a ausência de autorizações do órgão ambiental competente para a realização das atividades de movimentação de terra necessárias à construção de galeria em curso d'água afluente realizada pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em 2021 e a decisão proferida em 2025, o que evidenciaria a ausência de urgência atual; (
iii
) fragilidade das provas quanto à autoria e materialidade do dano ambiental, destacando que o relatório técnico e o auto de infração carecem de atualidade e
conclusividade
; (
iv
) existência de licença de instalação, com previsão de intervenção em APP e riscos ambientais, deferida por órgão competente; (v) prejuízos econômicos desproporcionais com a suspensão de acesso a crédito e incentivos fiscais, comprometendo a função social da empresa e a livre iniciativa.

Por meio de decisão monocrática, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, exclusivamente no tocante à determinação de suspensão da participação da agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais alega, em resumo: (i) presunção de urgência nas ações civis públicas ambientais, em face dos princípios da prevenção e da precaução; (
ii
) existência de prova suficiente do dano ambiental, consubstanciada no Auto de Infração
Ambiental no 22-09/2021 e no Relatório Técnico no 80/2024; (
iii
) adequação das medidas impostas à gravidade da infração ambiental, como forma de desestimular a reiteração da conduta.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, confirmando integralmente a decisão liminar proferida neste agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

1.
Da tutela de urgência em matéria ambiental – requisitos específicos

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Todavia, em se tratando de matéria ambiental, a jurisprudência pátria tem conferido contornos específicos à análise desses requisitos, em virtude da natureza do bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado - que, por expressa disposição constitucional (art. 225, caput, da CF/88), constitui direito fundamental de titularidade
difusa, essencial à sadia qualidade de vida e imprescindível
às presentes
e futuras gerações.

Nesse contexto, a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução - basilares do Direito Ambiental e expressamente reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro - impõe uma interpretação diferenciada dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conferindo-lhes maior elasticidade quando em jogo a proteção ambiental.

O princípio da prevenção, aplicável quando os riscos são conhecidos e previsíveis, e o princípio da precaução, incidente nas hipóteses em que a ciência não oferece certeza quanto aos efeitos de determinada atividade, convergem para um mesmo objetivo: evitar a ocorrência do dano ambiental, em vez de repará-lo posteriormente - o que, em muitos casos, revela-se impossível ou extremamente oneroso.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada d
esta Corte
, que tem reiteradamente afirmado a presunção do
periculum in mora
em ações que visam à proteção do meio ambiente. Confira-se:

“
E M E N T A

-
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental”
.

(
N .U
1000790-57.2018.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010864-68 .2021.8.11.0000, Relator.:
Des. EDSON DIAS REIS
, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2024
– destaquei.
)

Portanto, em matéria ambiental, a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deve ser realizada sob a ótica dos princípios da prevenção e da precaução, que conferem especial relevância à
probabilidade do direito e presumem, em certa medida, o perigo de dano, dada a natureza frequentemente irreversível ou de difícil reparação dos danos ambientais.

2.
D
a probabilidade do direito

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente o Auto de Infração Ambiental no 22-09/2021, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio de Aripuanã/MT - SEMATIC, e o Relatório Técnico no 80/2024 do Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental – CAEx Ambiental.

O Auto de Infração no 22-09/2021, lavrado por agente público no exercício regular de suas atribuições, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo inerente aos atos administrativos. Tal presunção, embora juris tantum (admitindo prova em contrário), transfere ao administrado o ônus de demonstrar a invalidade do ato ou a inexistência dos fatos nele descritos.

No caso vertente, o referido auto de infração atesta a ocorrência de barramento e desvio de recurso hídrico no Ribeirão Taboca, com consequente mortandade de peixes e intervenção não autorizada em Área de Preservação Permanente (APP).

Corroborando tais constatações, o Relatório Técnico no 80/2024, elaborado pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental – CAEx Ambiental, confirma a ausência de autorizações do órgão ambiental competente para a realização das atividades de movimentação de terra necessárias à construção de galeria em curso d'água afluente realizada pela agravante.

Embora a agravante alegue que o relatório técnico não seria conclusivo quanto à mortandade de peixes, a análise detida do documento revela que este se limitou a quantificar economicamente os danos ambientais já constatados pelo auto de infração, não tendo por escopo atestar novamente a ocorrência do dano, mas sim mensurar sua extensão e valoração econômica.

Ademais, o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, mencionado nas contrarrazões do Ministério Público, registra expressamente a morte de peixes de diversas espécies, dentre elas, piau, piranha, tucunaré e curimbatá, o que evidencia o impacto ambiental significativo da intervenção realizada pela agravante.

Quanto à alegação de que a empresa possuía licença de instalação que previa intervenção em APP, verifica-se que, conforme apontado pelo Ministério Público e confirmado pelo Relatório Técnico no 80/2024, não constaram quaisquer autorizações específicas do órgão ambiental competente para a realização das atividades de movimentação de terra necessárias à construção da galeria em curso d'água afluente no local específico da intervenção.

A existência de uma licença genérica de instalação não autoriza, per se, qualquer tipo de intervenção em APP ou curso d'água, sendo necessária autorização específica para tais intervenções, conforme exigido pela legislação ambiental, notadamente a Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) e a Resolução CONAMA no 237/1997.

Portanto, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, consubstanciada na ocorrência de dano ambiental e na ausência de autorização específica para a intervenção realizada pela agravante em APP e curso d'água.

3.
D
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Conforme já exposto, em matéria ambiental, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é presumido, em virtude da natureza frequentemente irreversível ou de difícil reparação dos danos ambientais.

No entanto, mesmo que não se adotasse tal presunção, o caso em análise evidencia a presença concreta do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de reiteração da conduta lesiva ao meio ambiente e no agravamento dos danos já causados.

A agravante argumenta que não haveria urgência atual, em razão do lapso temporal entre os fatos (2021) e a decisão agravada (2025). Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque o dano ambiental, em muitos casos, possui natureza continuada, prolongando-se no tempo e agravando-se progressivamente caso não sejam adotadas medidas mitigadoras e reparadoras adequadas.

Em segundo lugar, porque a demora na propositura da ação ou na concessão da tutela de urgência não descaracteriza, por si só, a urgência da medida, especialmente quando persistem os riscos de agravamento do dano ou de reiteração da conduta lesiva.

No caso em análise, embora os fatos que ensejaram a ação civil pública tenham ocorrido em 2021, o Relatório Técnico no 80/2024 evidencia a persistência dos impactos ambientais e a ausência de medidas efetivas de reparação por parte da agravante, o que justifica a concessão da tutela de urgência para prevenir o agravamento dos danos e impedir a reiteração da conduta lesiva.

Ademais, as obrigações impostas à agravante na decisão agravada - abster-se de promover novos atos não autorizados que possam levar ao aumento da poluição e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas - constituem deveres já impostos pela legislação ambiental a todos os empreendedores, não representando ônus adicional àqueles que atuam em conformidade com a lei.

Portanto, resta evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, seja pela presunção aplicável em matéria
ambiental, seja pela persistência dos impactos ambientais e pelo risco de reiteração da conduta lesiva.

4.
D
a suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais

No que tange à suspensão da participação da agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, mantenho a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, exclusivamente quanto a este ponto.

Embora a Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) preveja, em seu art. 72, § 8o, a possibilidade de imposição de sanções restritivas de direitos, incluindo a
"suspensão de registro, licença ou autorização"
e a
"perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público"
, tais medidas possuem natureza sancionatória e, como regra, devem ser impostas após o devido processo legal administrativo ou judicial, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A imposição de tais restrições em sede de tutela de urgência, antes da formação do contraditório e da cognição exauriente, deve ser reservada a casos excepcionais, em que se demonstre, de forma robusta, a necessidade da medida para evitar danos ambientais graves e iminentes.

No caso em análise, embora estejam presentes os requisitos gerais para a concessão da tutela de urgência, não se vislumbra a necessidade imediata da suspensão da participação da agravante em linhas de financiamentos e incentivos fiscais como medida preventiva de danos ambientais.

Tal restrição, além de possuir caráter eminentemente sancionatório, pode comprometer a capacidade econômica da agravante e, consequentemente, sua aptidão para implementar eventuais medidas de reparação ambiental que venham a ser determinadas ao final da ação.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL – RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO – DESFAZIMENTO OU
DILAPIDAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 4.
A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente
. [...]"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019446-86.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Portanto, mantenho a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, exclusivamente no tocante à determinação de suspensão da participação da agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Em face do exposto,
conheço

do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso, exclusivamente no tocante à determinação de suspensão da participação da agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Em consequência, mantém-se
incólume
a decisão de primeiro grau quanto às demais determinações, quais sejam: (i) abster-se de promover novos atos não autorizados que possam levar ao aumento da poluição e a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental; e (
ii
) manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025